Tribunal: TJMT
Processo: 1003748-23.2019.8.11.0051
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003748-23.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIMIRAI FERREIRA MAGALHAES DE SOUSA - CPF: 986.522.901-30 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – BOLETO PARA ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS – EMISSÃO MEDIANTE FRAUDE – PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – TERCEIRO BENEFICIADO PELO PAGAMENTO – CULPA DO CONSUMIDOR – FRAUDE COMETIDA POR DESÍDIA DO CONSUMIDOR –
PAGAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR
– INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE PROMOVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A demanda versa sobre pagamento de boleto fraudado em que se pretende a reparação pelos danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por ausência de responsabilidade do reclamado ante a culpa exclusiva do consumidor.

Não assiste razão à parte recorrente.

Narra a parte autora que realizou o financiamento de uma motocicleta através do recorrido, em 36 parcelas de R$ 470,11 (quatrocentos e setenta reais e onze centavos) cada.

Informa que após ter quitado duas parcelas resolveu dar quitação ao contrato e realizou a negociação, através do telefone 08007758686, no valor de R$ 6.538,78 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), tendo recebido o boleto pelo e-mail bvfinanceira.bancopan@gmail.com.

Sustenta que houve problema no sistema de segurança do requerido e realizou o pagamento de boleto fraudado.

Em que pese as alegações, não há o mínimo de provas do alegado pela recorrente.

O boleto pago que anexa à inicial não é totalmente legível e não há possibilidade de verificar todas as informações dele constantes (id 144409439).

Não há comprovação da ligação que teria efetuado, tampouco do e-mail recebido com o boleto fraudado.

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e apesar da
proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

Logo, constata-se que a recorrente negociou e efetuou pagamento de boleto bancário em favor de terceiro, sem as devidas cautelas.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade do recorrido pelos prejuízos experimentados pelos reclamantes. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3º, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que a reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte recorrida, que sequer foi beneficiado com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido, impondo-se, assim, manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023